Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016494-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO LEMES - CPF: 377.921.211-00 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEIZE MACHADO LEMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária no 1004004-79.2020.8.11.0002, manejada em desfavor de

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em sua folha de pagamento pelo banco agravado. (Id. 53320966 - pg. 117/118)

Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos, bem como a abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de restrição de crédito até o trânsito em julgado do recurso, diante da abusividade na cobrança dos juros capitalizados de forma composta.

Defende que os encargos contratuais cobrados estão em dissonância com o sistema de juros e capitalização aceitos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 69501455.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 53821451.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha, por conta de abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade.

Alega, para tanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJMT
a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(TJRS. RAI No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Portanto, correta a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em folha de pagamento pelo banco agravado, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão ora pleiteada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021